Tribunal: STF
Processo: RE 73266
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. 
É materialmente inconstitucional o Decreto-lei 893/69 na parte em que determina, como requisito prévio para acesso à Justiça, a exaustão da instância administrativa. 
Jurisprudência no STF: pronunciamento do Tribunal Pleno no Re 72.071, da Guanabara.